Tribunal: TJDFT
Processo: 0715998-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715998-03.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERICA ALVES RODRIGUES LEMES DA SILVA APELADO: EUCELLINGTON APARECIDO PEREIRA 68535287604 RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta por HERICA ALVES RODRIGUES LEMES DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 43448116), que, na ação ordinária movida pela apelante em face de EUCELLINGTON APARECIDO PEREIRA, jugou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 43448120), a apelante insurge-se, em síntese, contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Foram apresentadas contrarrazões (ID 43448123) Distribuído o recurso, houve decisão determinando o recolhimento das custas de apelação em dobro (ID 43626211). Em resposta, a apelante peticiona, informando a desistência do recurso (ID 44056229). É o relatório. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência da vertente recurso, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte recorrente tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO APELO com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Ante a desistência, dispensa-se o pagamento das custas de preparo. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após, arquive-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator